Tribunal: TJBA
Processo: 8019506-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019506-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão do nome do autor do Sistema de Informação de Crédito (SCR) e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia. O autor sustenta que a falta de notificação prévia impede a correção de eventuais erros e gera danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de notificação prévia da inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) acarreta a exclusão do apontamento; e (ii) se a referida ausência de notificação é capaz de configurar dano moral

in re ipsa.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, com a finalidade de supervisão da atividade bancária e intercâmbio de informações entre instituições financeiras sobre operações de crédito.

4. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil estabelece a obrigação das instituições financeiras de remeterem mensalmente ao SCR informações relativas às operações de crédito que superem R$ 200,00, e de comunicarem previamente aos clientes sobre o registro de seus dados no sistema.

5. No presente caso, restou comprovado que o autor foi previamente informado sobre a inclusão no SCR, conforme documento de "Ficha-Proposta de Abertura de Conta(s) de depósito" (ID nº 82531387, fl. 11, letra “f”).

6. A ausência de nova notificação a cada vez que dados relativos a contratos são enviados não é exigida pela normativa.

7. A atuação da instituição financeira foi lícita, não havendo que se falar em cancelamento do registro.

8. O SCR não se equipara a cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA, e suas peculiaridades impedem a aplicação da tese de dano moral
in re ipsa
pela ausência de notificação.

9. Não se tratando de dano moral
in re ipsa
, caberia à parte autora comprovar os prejuízos sofridos pela falta de notificação, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação individualizada a cada remessa de dados ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) não configura ato ilícito, sendo suficiente a comunicação prévia e geral acerca do registro das informações, nos termos da regulamentação do Banco Central." "2. A mera ausência de notificação prévia da inclusão de dados no SCR, por si só, não é capaz de gerar dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a comprovação de efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CDC; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, arts. 2º, 4º, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC: 51741745620218130024, Rel. Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 18.10.2023, p. 19.10.2023; TJ-SP, AC: 11315904520218260100 SP 1131590-45.2021.8.26.0100, Rel. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2022, p. 26.09.2022.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em CONHECER E DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Designado para lavrar o acórdão

Procurador de Justiça